Tribunal: STF
Processo: Rcl 42514
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no recurso ordinário nº 0011612-82.2017.5.03.0113, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Menciona figurar como ré em ação na qual pretendido o pagamento de diferenças concernentes a adicional de periculosidade, surgidas ante a tomada do salário básico como parâmetro de cálculo, desconsideradas outras parcelas. Diz lastreada em negociação coletiva a forma de mensuração da rubrica. Formulado pedido de suspensão do processo na origem, foi indeferido, surgindo o descompasso.
    Ressalta que o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as causas nas quais debatida a validade da negociação coletiva sobre direitos não assegurados constitucionalmente. Sublinha abarcar a providência processos em execução. Pondera inexigível título judicial fundado em interpretação tida por incompatível com a Lei Maior.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 1º de fevereiro de 2021, deferiu a liminar, determinando a suspensão pleiteada, até o desfecho do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    O Tribunal reclamado esclarece o histórico processual. Ressalta a suspensão do processo no Tribunal Superior do Trablho, em 2 de setembro de 2020, considerado o determinado pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo da ação direta de constitucionalidade nº 58.
    Alberto Cesar de Assis, em contestação, articula com a perda superveniente do objeto ante a suspensão determinada no Tribunal Superior do Trabalho. Ao discorrer sobre o alcance do Tema nº 1046, frisa impertinente a suspensão, uma vez inexistente, na origem, o debate sobre as vantagens compensatórias ao pagamento do adicional de periculosidade calculado erroneamente.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Frisa não haver estrita aderência entre o ato impugnado e o decidido no recurso extraordinário, porquanto, o debate na origem, a par de não adotar tese acerca da validade de cláusula coletiva, versa direitos assegurados pela Constituição Federal. Evoca precedentes do Supremo.
    2. A leitura do acórdão reclamado revela em jogo discussão sobre a validade de norma coletiva na qual estabelecido pagamento de adicional de periculosidade, tendo-o como desdobramento de direito trabalhista garantido no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Lei Maior. Confiram trecho do pronunciamento referente ao recurso ordinário:
    […]
    Não se olvida que as normas coletivas aplicáveis à categoria do reclamante estabeleciam o pagamento do Adicional de Periculosidade de forma integral (30% do salário-base) a todos os empregados credenciados para o exercício de atividade de risco em área de risco. 
    No entanto, apesar da legitimidade conferida pelo art. 7°, XXVI da CR/88 aos instrumentos coletivamente negociados, o pactuado nos Acordos Coletivos firmados pela reclamada contrariava a Lei nº 7.369/85, no sentido de que, em relação aos eletricitários, o adicional de periculosidade deveria ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, assim como à antiga redação da Súmula 191 do C. TST.
    […] 
    A repercussão geral da questão foi admitida, no Plenário Virtual, em 2 de maio de 2019. Eis a ementa:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23 de maio de 2019.)
    Em 28 de junho de 2019, o Relator, evocando o disposto no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou fosse paralisada a tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais discutida a matéria.
    Cumpria ao Tribunal reclamado, uma vez adotada premissa equivocada, observar o decidido.
    3. Julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no recurso ordinário nº 0011612-82.2017.5.03.0113, mantendo a suspensão desse último até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator